Tribunal: TJMT
Processo: 1038283-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038283-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. NÃO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISSÍDIO COLETIVO. NOTA FISCAL PROTOCOLADA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação ordinária de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços terceirizados de limpeza e conservação contra o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa estadual, visando ao pagamento de três parcelas: (i) valor de nota fiscal não quitada referente ao mês de dezembro/2016; (
ii
) adicional de insalubridade em grau máximo; (
iii
) reajuste salarial da categoria profissional decorrente do dissídio coletivo de 2016. Sentença de parcial procedência, com condenação restrita à nota fiscal protocolada sob no 011527/2017, no valor de R$ 160.075,40. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há direito à indenização pela ausência de notificação prévia para a não prorrogação contratual;

(
ii
) saber se a contratada faz jus à
repactuação
contratual para inclusão do adicional de insalubridade;

(
iii
) saber se há direito à
repactuação
decorrente de dissídio coletivo da categoria;

(
iv
) saber se a nota fiscal protocolada é suficiente para comprovar a prestação do serviço e ensejar o pagamento pelo ente público.

III. Razões de decidir

3. O término da vigência do contrato administrativo firmado com prazo certo não exige notificação prévia, e a prorrogação contratual é faculdade discricionária da Administração.

4. A ausência de comunicação da não prorrogação contratual não gera indenização quando inexistente prova de prejuízo efetivo.

5. A
repactuação
para inclusão de adicional de insalubridade não é cabível quando o fato gerador (Súmula 448/TST) já era previsível à época da contratação.

6. A ausência de comprovação documental e analítica do impacto financeiro impede a
repactuação
por dissídio coletivo.

7. A apresentação de nota fiscal protocolada, sem impugnação formal e no contexto de contrato vigente e incontroverso, constitui prova de prestação de serviço. A ausência de atestado de conformidade não afasta, por si só, a obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação de contrato administrativo é ato discricionário da Administração, não ensejando indenização pela ausência de notificação prévia, salvo comprovação de prejuízo.

2. Não é cabível
repactuação
contratual com fundamento em adicional de insalubridade ou dissídio coletivo quando os fatos geradores eram previsíveis e não demonstrado o impacto financeiro no contrato.

3. A nota fiscal devidamente protocolada, não impugnada e emitida durante a vigência contratual, constitui prova idônea da prestação de serviço, impondo-se o pagamento pela Administração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação ordinária de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento da quantia de R$ 160.075,40 (cento e sessenta mil, setenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à Nota Fiscal no 4.674 – Protocolo no 011527/2017, acrescida de correção monetária e juros moratórios.

Em suas razões, a apelante LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. aduz, em síntese, que houve violação à cláusula contratual que previa notificação prévia mínima de 30 (trinta) dias para a hipótese de não prorrogação do ajuste.

Alega, outrossim, o advento de desequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato, em decorrência da ausência de
repactuação
dos valores contratuais para contemplar o adicional de insalubridade e o reajuste decorrente do dissídio coletivo da categoria profissional.

Sustenta que compete à Administração Pública, por força de mandamento constitucional, assegurar a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro
dos contratos administrativos.

Ao final, pugna pelo provimento integral do apelo, com a consequente reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer-se o direito ao recebimento do valor correspondente à Nota Fiscal no 4677; determinar-se a inclusão dos valores decorrentes da
repactuação
contratual, notadamente o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e a diferença do dissídio coletivo de 2016; fixar-se a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC; afastar-se a condenação ao pagamento de 50% das custas processuais; e revogar-se a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
em favor da parte ré.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, defende a reforma integral da sentença, ao argumento de que não há nos autos comprovação do não pagamento da nota fiscal em questão, tampouco da inexistência de cobrança em duplicidade.

Sustenta que a simples emissão de nota fiscal não se presta, por si só, à comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo imprescindível a juntada de atestado de conformidade emitido pelo fiscal do contrato, conforme previsão contida na Cláusula 4.1 do instrumento contratual.

Alega, ainda, inexistir qualquer documento subscrito pela Administração que ateste a execução dos serviços, de modo que não se pode afirmar que os mesmos tenham sido efetivamente prestados.

Em sede de contrarrazões, a empresa LUPPA sustenta que o ente estatal não acostou aos autos qualquer comprovante de quitação da nota fiscal inadimplida, limitando-se a alegar, de forma genérica, a ausência de comprovação do pagamento.

Assevera que, em tese, a parte que efetua o pagamento possui os meios comprobatórios para afastar eventual cobrança indevida, o que não se verifica no presente feito.

Defende que a nota fiscal inadimplida decorre de contrato administrativo regularmente celebrado entre as partes, e que a escolha pela via da ação de cobrança, em detrimento da execução, teve por finalidade garantir maior amplitude ao contraditório.

Ressalte-se que o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito
recursal
, por não vislumbrar interesse público relevante a justificar sua intervenção obrigatória, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, conheço dos recursos interpostos.

Antes de ingressar na análise de mérito propriamente dita, cumpre delinear, de forma concisa, o panorama fático que originou a presente controvérsia.

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. em face da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a condenação dos requeridos ao pagamento de três verbas contratuais: (i) o valor da Nota Fiscal no 4.674, referente ao mês de dezembro de 2016, no montante de R$ 160.075,40 (cento e sessenta mil, setenta e cinco reais e quarenta centavos); (
ii
) adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), no valor de R$ 556.639,20 (quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos); e (
iii
) diferença decorrente do dissídio coletivo da categoria, com data-base em 2016, no valor de R$ 161.510,40 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos).

A autora afirma que foi declarada vencedora do Pregão Eletrônico n.o 021/2015-SEGES, promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo, em decorrência, celebrado o Contrato Administrativo n.o 045/2015-SCC/CALMT, com vigência de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação diária, com disponibilidade de mão-de-obra e materiais na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, em 11/11/2016, manifestou formalmente seu interesse em prorrogar o vínculo contratual por mais 12 (doze) meses, porém, somente teria sido cientificada da ausência de prorrogação em 21/12/2016, o que ensejaria o pagamento de indenização pela alegada rescisão contratual intempestiva.

Narra, ainda, que durante a execução do contrato suportou ônus não previstos na proposta original, notadamente o adicional de insalubridade e a majoração salarial da categoria decorrente do dissídio coletivo de 2016, sem que houvesse a devida
repactuação
contratual.

O juízo a quo, examinando os elementos constantes dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento exclusivo da Nota Fiscal n.o 4674, rejeitando os demais pleitos formulados na inicial.

No que se refere ao recurso interposto pela empresa LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., observa-se que sua
irresignação

recursal
gira em torno de três fundamentos principais: o direito ao recebimento de indenização em razão da ausência de notificação prévia para a não prorrogação contratual, o direito à
repactuação
para inclusão do adicional de insalubridade, e o direito à
repactuação
decorrente do dissídio coletivo da categoria.

Quanto à alegada ausência de comunicação formal prévia de 30 (trinta) dias para a não prorrogação contratual, argumenta a apelante que tal dever estava previsto na Cláusula 12.2 do instrumento contratual, o que não teria sido observado pela Administração, tendo sido notificada da não prorrogação apenas em 21/12/2016, um dia antes da cessação dos serviços.

Todavia, a cláusula invocada refere-se expressamente à hipótese de rescisão antecipada unilateral do contrato, não sendo aplicável aos casos de término natural da vigência contratual pelo decurso de prazo.

Com efeito, o Contrato n.o 045/2015-SCC/CALMT possuía vigência expressamente delimitada entre 09/12/2015 e 08/12/2016, nos termos da Cláusula Sexta, sendo certo que a prorrogação constituía mera faculdade discricionária da Administração Pública.

A expressão “prorrogável” contida na cláusula contratual evidencia a ausência de obrigatoriedade quanto à extensão da vigência, cabendo à Administração avaliar, com base em critérios de conveniência e oportunidade, a manutenção ou não da avença.

A propósito, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a prorrogação contratual é prerrogativa da Administração e não gera direito subjetivo à contratada, salvo disposição legal ou contratual expressa em sentido diverso, o que não se verifica no caso em apreço. Vejamos:

EMENTA Recurso ordinário em mandado de segurança. Contrato de concessão de usina hidrelétrica. Prorrogação contratual. Cláusula de natureza
discricionária .
Ausência de direito líquido e certo. Denegação da segurança pelo STJ. Manutenção da decisão recorrida. Recurso ordinário não
provido .

1. O contrato administrativo se encerra no prazo nele definido, salvo a realização de ajuste, ao final do termo, pela prorrogação contratual, se atendidas as exigências legais para tanto e
se presente o interesse público na permanência do contrato
.
Nesse passo, é incongruente com a natureza da prorrogação contratual a ideia de sua formalização em momento antecedente ao término do contrato, como também é incongruente com sua natureza a garantia indissolúvel de sua realização já no instrumento contratual.
2 .
A discricionariedade da prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo e, assim, está, inclusive, prevista nas sucessivas legislações relativas às concessões de energia elétrica (leis no 9.074/95 e no 12.783/13) e também no termo cujas cláusulas se questiona nos autos.
3 .
Recurso Ordinário não provido. (RMS 34203, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018) (STF - RMS: 34203 DF - DISTRITO FEDERAL 4000803-64.2016 .1.00.0000, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/11/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-053 20-03-2018) (
g.n
)

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, a existência de irregularidade na ausência de comunicação prévia para o encerramento da relação contratual, incumbiria à empresa apelante demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo material, o que não restou comprovado nos autos.

Não há elementos probatórios que evidenciem, por exemplo, a manutenção de estrutura operacional, contratação de insumos ou investimentos específicos realizados com base na expectativa legítima de prorrogação, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, ausente demonstração do dano e de nexo causal com a conduta administrativa, não há falar em indenização por suposta rescisão irregular.

No que tange ao pleito de
repactuação
contratual para inclusão do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), a pretensão igualmente não comporta acolhimento.

Embora o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal assegure o direito ao equilíbrio
econômico-financeiro
dos contratos administrativos, é certo que a Súmula 448 do TST, que reconhece o direito ao referido adicional para trabalhadores de limpeza em instalações sanitárias, foi publicada em 2014, sendo, portanto, de conhecimento público quando da formulação da proposta pela contratada e da celebração do contrato em dezembro de 2015.

A
repactuação
, como espécie de revisão contratual, exige a superveniência de fatos imprevisíveis ou de difícil previsão, que alterem substancialmente as condições inicialmente pactuadas.

No presente caso, o fato invocado pela apelante não possui o
caráter
de novidade exigido pela legislação e jurisprudência, razão pela qual não há falar em desequilíbrio contratual passível de recomposição.

De igual modo, quanto à alegação de necessidade de
repactuação
para inclusão da diferença decorrente do dissídio coletivo da categoria com data-base em 2016, verifica-se ausência de demonstração concreta do impacto financeiro no contrato.

A parte limitou-se a apontar o valor que entende devido, sem apresentar planilha de composição de custos, memória de cálculo ou documentos que comprovassem a repercussão do dissídio sobre a execução contratual.

Não se ignora a possibilidade de
repactuação
por força de revisão salarial da categoria, conforme previsto na Instrução Normativa n.o 02/2008-MPOG, todavia, sua implementação exige requerimento administrativo tempestivo e demonstração analítica da majoração dos custos, o que não ocorreu nos autos. Carece, portanto, de suporte probatório a pretensão
recursal
.

Por fim, quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, observa-se que a insurgência
recursal
se limita à condenação imposta ao pagamento da Nota Fiscal n.o 4674, sob o argumento de ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e da
inadimplência
da obrigação.

Contudo, verifica-se que a empresa autora juntou aos autos cópia da referida nota fiscal, com protocolo de recebimento
registrado
sob o no 011527/2017, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A existência da relação contratual é incontroversa, e a apresentação da nota fiscal devidamente protocolada, sem qualquer impugnação formal, constitui prova idônea da prestação do serviço.

Incumbe ao devedor, por força do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de comprovar o pagamento da obrigação ou a inexistência da prestação do serviço, o que não se verificou.

O ente estatal não apresentou qualquer elemento probatório nesse sentido, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de amparo documental.

Salienta-se que a Cláusula 4.1 do contrato prevê que o pagamento estaria condicionado à apresentação da nota fiscal atestada pelo fiscal do contrato. Entretanto, a ausência de atestado, por si só, não elide a prova da prestação do serviço, especialmente quando não há qualquer
registro
de irregularidade contratual, glosa, notificação ou manifestação formal da Administração Pública no sentido de recusa do pagamento.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe à Administração o dever de transparência e lealdade na condução de suas relações contratuais, sendo inadmissível que se beneficie da execução do serviço sem a devida contraprestação.

A vedação ao enriquecimento sem causa, princípio basilar do Direito Administrativo, igualmente impede que o Poder Público retenha valores devidos sem comprovação do adimplemento.

Diante disso, correta a sentença ao reconhecer o direito da autora ao recebimento da quantia referente à Nota Fiscal n.o 4674, acrescida de juros moratórios e correção monetária, conforme os índices legais aplicáveis.

Diante de todo o exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025